Tribunal: TJDFT
Processo: 0724296-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. IPCA-E. SUBSTITUIÇÃO DA TR. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em cumprimento de sentença contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação do DETRAN/DF quanto aos índices de correção monetária e juros aplicáveis à restituição do adicional de insalubridade ou periculosidade nos períodos de férias, afastamentos e licenças. A controvérsia central cinge-se à adoção da taxa SELIC e do IPCA-E para a atualização monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é possível substituir a Taxa Referencial (TR) pelo IPCA-E como índice de correção monetária no cumprimento de sentença, em observância ao Tema 810 do STF;
(ii) estabelecer os índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis ao caso, considerando os parâmetros definidos pela Emenda Constitucional no 113/2021 e pela jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A correção monetária constitui questão de ordem pública e não viola a coisa julgada quando ajustada em cumprimento de sentença para adequação à legislação ou jurisprudência supervenientes, conforme decidido pelo STJ no Tema 176 (REsp no 1.112.746/DF) e pelo STF no Tema 810 (RE no 870.947/SE.
4. A substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária é medida necessária em razão da declaração de inconstitucionalidade da TR pelo STF no Tema 810, sendo o IPCA-E o índice que melhor reflete a inflação acumulada.
5. A Emenda Constitucional no 113/2021 introduziu a taxa SELIC como índice unificado para juros de mora e correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021, aplicando-se de forma imediata às obrigações de trato sucessivo.
6. Não há preclusão em relação à fixação de índices de correção monetária ou juros de mora em fase de cumprimento de sentença, pois se trata de obrigações sucessivas, renováveis mês a mês, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.
7. A decisão agravada merece reforma parcial para fixar os índices de correção monetária e juros de mora nos seguintes termos:
(i) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(ii) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;
(iii) de julho/2009 a novembro/2021: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E;
(iv) a partir de dezembro/2021: juros de mora e correção monetária unificados pela taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária é obrigatória nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.
2. A taxa SELIC aplica-se como índice unificado de juros de mora e correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública a partir de dezembro/2021, em razão da Emenda Constitucional no 113/2021.
3. A fixação de índices de correção monetária e juros de mora em fase de cumprimento de sentença não viola a coisa julgada, pois constitui matéria de ordem pública e obrigações de trato sucessivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; Constituição Federal, art. 102, § 2o; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Manual de Cálculos da Justiça Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 870.947/SE, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20.09.2017, DJe 20.11.2017.
STJ, REsp no 1.112.746/DF, Tema 176, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25.11.2009, DJe 01.02.2010.
STJ, REsp no 1.495.146/MG, Tema 905, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22.02.2018, DJe 20.03.2018.
TJDFT, Acórdão no 1833681, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 13.03.2024, DJE 01.04.2024.